Tribunal: STF
Processo: RE 1237982
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar a anterioridade nonagesimal, prevista na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da CF/1988.



    2 . O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido.



    3. Agravo interno provido, para reconhecer a aplicação apenas do princípio da anterioridade nonagesimal.